Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-54.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800298-54.2017.8.14.0015

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ADERSON AMARAL BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E EM REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em
REMESSA NECESSÁRIA
manter os termos da sentença combatida, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800298-54.2017.8.14.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADO:
ADERSON AMARAL BASTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA
(ID n. 8223288), que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ADERSON AMARAL BASTOS
, reconhecendo a deficiência de publicidade da convocação da Impetrante para apresentar os documentos necessários à posse no cargo de agente administrativo, ofertado pelo concurso organizado pelo Apelante, no ano de 2012, para o cargo de Agente Administrativo.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso de Apelação (ID nº 8223296), asseverando, em suma, a necessidade de observância do princípio da vinculação ao edital, que, no presente caso, expressamente exige do candidato que se mantenha informado sobre as publicações referentes ao certame, pois, caso contrário, sua inércia implica em perda do direito de pleitear uma possível reconvocação.

Aduz que cumpriu todas as normas previstas no edital, que expressamente preveria a convocação dos candidatos através do Diário Oficial, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

Sem Contrarrazões. (ID nº 9065060)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se
in totum
a Sentença recorrida, inclusive para fins de Remessa Necessária. (ID nº 9146338)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço Mandado de Segurança é uma ação especial, destinada a proteger o cidadão contra ilegalidades cometidas por autoridades públicas em geral. O jurisdicionado que ingressa com esta medida judicial deve, logo de início, comprovar, através de documentos, a violação do seu direito que afirma ser líquido e certo.

O que se abstrai dos autos da presente ação constitucional impetrada no Juízo de origem, é que o impetrante alega haver abuso cometido pelo impetrado, violando direito seu que afirma ser líquido e certo, tocante à nomeação em concurso público.

Nos ensinamentos do mestre JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre direito líquido e certo, temos que:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns”
.

Insta destacar que para restar configurada a ilegalidade do ato administrativo, deverá ocorrer desobediência à lei em sentido amplo, logo, o abuso de poder é ilegal na medida em que a autoridade desrespeita o sentido de uma norma jurídica, e de forma desarrazoada e desproporcional utiliza do poder de que dispõe no exercício de suas atribuições.

Partindo ao caso concreto, verifica que o Juízo
a quo
andou bem em conceder a ordem ao impetrante, já que presentes estão os requisitos para a concessão do
mandamus
, eis que o Impetrante logrou êxito em comprovar que a Administração Pública não lançou mão de todos os meios necessários para dar publicidade à sua convocação no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Castanhal, no ano de 2012, para o cargo de Agente Administrativo.

Sabe-se, que o edital é a Lei do concurso público, devendo reger o certame com fins de garantir isonomia, sendo este complementado pelas incidências legais e constitucionais, com destaque, neste caso, para o princípio da publicidade, disposto no art. 37, caput, da Lei Maior.

Nessa esteira de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é razoável, por não atender ao princípio da publicidade, convocar candidatos apenas por mecanismos gerais de notificação, quando a convocação levar extenso tempo para acontecer, já que não se mostra razoável exigir dos candidatos que a todo tempo estejam consultando Diários Oficiais.

Com efeito, os procedimentos adotados pela Administração, impugnados nos autos de fato não se mostram razoáveis, pois a convocação do Apelado se deu em considerável tempo depois da homologação do certame, a saber, mais de 02 (dois) anos após a homologação do concurso, pois o concurso público foi homologado em
01/11/2012
e o impetrante convocado apenas em
13/02/2015
, tão somente através do diário oficial e dos sites da Prefeitura Municipal e da organizadora do certame, sem a necessária notificação individual do candidato, em contraposição à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.
3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1202731 PI 2017/0272498-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

Por fim, a alegação do Apelante no sentido de que a ausência de previsão editalícia expressa de notificação individual prejudicaria a pretensão autoral não merece prosperar, pois se mostra contrária a jurisprudência do STJ suso transcrita, devendo se manter inalterada a sentença vergastada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e em Remessa Necessária,
MANTENHO OS TERMOS DA SENTENÇA
, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023